Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC, é desnecessária a prévia intimação pessoal da parte, a qual é limitada às situações descritas no art. 485, II e III, do CPC, conforme § 1o do mesmo dispositivo legal.
2. Determinada a emenda da exordial e quedando-se silente o autor apelante, correta se mostra a sentença pela qual é extinta a pretensão, sem análise do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c os arts. 321, parágrafo único, e 330, inc. IV, todos do Código de Processo Civil.
3. Negou-se provimento ao recurso.